Tribunal: TJMT
Processo: 1018196-18.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018196-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMMANUEL CASAGRANDE - CPF: 030.909.549-23 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO COLETO - CPF: 691.747.689-72 (AGRAVANTE), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVADO), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (REPRESENTANTE), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (REPRESENTANTE), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE (AGRAVADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – REJEITADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – MÚTUO BANCÁRIO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS E FALTA DE CONSENTIMENTO DO RÉU PARA O ADITAMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Precedentes do STJ.

Sendo a matéria discutida atinente ao mérito dos embargos, e ausente deliberação do Juiz a quo acerca das questões, não é dado ao órgão colegiado apreciar a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTONIO COLETO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1012903-27.2020.8.11.0015, rejeitou a tese da prescrição. (id. 177950195)

Sustenta que a referida
decisão deve ser reformada, haja vista que o título é prescrito, bem como referida matéria deveria ser apreciada quando dos Embargos à execução, além disso, o título executado não cumpre os requisitos, conforme restara demonstrado.

Aduz que ‘o prazo de prescrição para cobrança da dívida continua a contar a partir do vencimento da obrigação principal, que foi estabelecida no contrato original; que o aditamento não afeta o prazo de prescrição da dívida; Assim, a partir do vencimento do contrato original, inicia-se a contagem do prazo de prescrição de cinco anos para a propositura da ação de execução, conforme previsto no artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil.’.

Assevera que, no presente caso o contrato original venceu em 2013 e o pedido de aditamento da ação para Execução só foi realizado em 26/10/2020, estando, portanto, prescrita a pretensão executiva, eis que escoado o prazo de 5 anos para execução do contrato.

Acrescenta o agravante que, o contrato anexado em sua defesa, não consta testemunhas; sendo assim, a execução deve ser extinta em razão da ausência de assinatura das duas testemunhas no contrato particular impede que o documento seja considerado título executivo extrajudicial.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de reconhecer: a ocorrência de prescrição, ou, alternativamente, determinar que referida matéria deve ser apreciada em sede de Embargos à execução; nulidade do título por ausência de testemunhas e nulidade da decisão que deferiu o aditamento, mesmo sem o consentimento do réu.

Ausente o pedido liminar. (id. 179217678)

Informações. (id 180331835)

Manifestação do agravante ao (id. 180443156)

Contrarrazões. (id. 182101181)

Pagamento do recurso efetuado. (id. 197465677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO COLETO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1012903-27.2020.8.11.0015, rejeitou a tese da prescrição. (id. 177950195)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da r. decisão agravada.

Pois bem.
Com relação às matérias de ausência de testemunhas no título executivo e falta de consentimento do réu para o aditamento da inicial, não merecem ser analisadas nessa instância sob pena de supressão de instância com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição eis que tais matérias não foram enfrentadas pelo juízo a quo.

Assim, é inviável o conhecimento de matérias inovadas nas razões recursais, não suscitadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com relação à aventada prescrição, tem-se que, por se tratar de pagamento de prestações sucessivas, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data do vencimento de cada prestação.

Nesse sentido, o Código Civil em seu artigo 189, assevera que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Assim, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.

Ainda, Yussef Cahalli esclarece que “quando a obrigação se cumpre por prestações periódicas, porém autônomas, cada uma está sujeita a prescrição, de tal forma que o perecimento do direito sobre as mais remotas não prejudica a percepção das mais recentes” (Prescrição e Decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.37).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1737161 PR 2018/0095955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - TERMO INICIAL - DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - CONTRATO PARTICULAR – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5º, I, CC/2002 - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA PARCELA - PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS 05 ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso de execução de contrato consubstanciado em pagamento de parcelas sucessivas, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” (TJMT – RAC nº 103.525/2012, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câm. Cív. J. 23/01/2013, DJE 28/01/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARCELADO NA EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA A PROPOSITURA. INOCORRÊNCIA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 2. Não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo da prestação acordada (CC, art. 199, II). 3. O vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, sempre contado do vencimento da última parcela acordada. 4. A ausência de provas relacionadas ao alegado excesso inviabiliza o deferimento do pedido. 5. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407). 6. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397). 7. Há documentos que permitem identificar o título executado e possibilitam a defesa da agravante, o que afasta o pedido de indeferimento do cumprimento de sentença. A agravante não nega a dívida e há prova do inadimplemento voluntário do acordo, o que torna a dívida certa, líquida e exigível. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1376405, 07233126020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024